Tribunal: STF
Processo: ARE 1262357
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, está assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ANÁLISE DOS LIMITES DO COMANDO JUDICIAL. PRECATÓRIO. IPREV E DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO UNICAMENTE EM NOME DO IPREV. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 
    1. Não obstante ao litisconsórcio passivo necessário, inicialmente será o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV-DF que deverá arcar com o pagamento dos valores devidos e, na hipótese de ausência de recursos suficientes para cumprir a obrigação, o Distrito Federal é quem responderá subsidiariamente.
    2. Em relação ao pedido de expedição dos requisitórios referentes aos honorários contratuais, o Supremo Tribunal Federal já rejeitou o fracionamento dos valores devidos pela Fazenda Pública para adimplemento de valores avençados entre o jurisdicionado e o patrono, restringindo a incidência da Súmula Vinculante nº 47 para a hipótese de honorários sucumbenciais. 
    3. Recurso conhecido e desprovido.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.094.439-AgR-ED-EDv-AgR/DF, Rel. Min. CARMÉN LÚCIA, fixou entendimento que desautoriza a pretensão recursal deduzida pela parte ora recorrente:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. FRACIONAMENTO: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E O APONTADO COMO PARADIGMA: ART. 1.043 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ART. 330 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (grifei)
    Cabe referir, por oportuno, quanto ao tema ora em análise, ante a inquestionável procedência de suas observações, a seguinte passagem do voto proferido pelo eminente Ministro DIAS TOFFOLI, por ocasião do julgamento do RE 1.094.439-AgR/DF:
    “A SV nº 47, portanto, não prescreve o direito do advogado da parte vencedora receber diretamente da parte sucumbente, de forma destacada e independente do crédito principal, os honorários decorrentes de contrato firmado entre o vencedor e seu patrono para a prestação do serviço de advocacia.
    Ao editar a SV nº 47, não se pretendeu, a título de sucumbência, estender a força vinculante do contrato firmado entre advogado e cliente para alcançar quem não fez parte do acordo; a satisfação desse contrato é de responsabilidade das partes previamente acordadas, com recursos financeiros próprios, sendo irrelevante para essa conclusão a inclusão, em contrato, de cláusula que vincula o recebimento dessa retribuição pelo advogado ao sucesso na resolução da lide em que se exerça a advocacia ou ao efetivo recebimento do valor pelo credor da Fazenda Pública.”
    Impende registrar, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 1.232.090-AgR-segundo/DF, Rel. Min. LUIZ FUX – RE 1.035.724-AgR/RS, Rel. Min. EDSON FACHIN – RE 1.037.387- -AgR/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES – RE 1.190.713-AgR/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, v.g.).
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária ajusta-se à diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na matéria em referência.
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, ao apreciar o presente agravo, nego provimento ao recurso extraordinário, por achar-se este em confronto com acórdão proferido pelo Plenário desta Suprema Corte (CPC, art. 932, IV, “b”).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator